Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750441-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILU CANDIDA DA SILVA AUPERES, JULIANO DA SILVA AUPERES, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL APELADO: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL, JULIANO DA SILVA AUPERES, MARILU CANDIDA DA SILVA AUPERES D E S P A C H O Sem prejuízo da pauta designada, intime-se a parte apelante acerca da petição e documentos juntados. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator